Tribunal: TJSP
Processo: 1004474-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSOS OFICIAL DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – BENEFÍCIO FISCAL EM DESACORDO COM O ARTIGO 155, § 2o, XII, "G", DA CF/88 – REMISSÃO E ANISTIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS No 190/17 – PRETENSÃO À EXTINÇÃO DO REFERIDO DÉBITO FISCAL – POSSIBILIDADE 1. Preliminarmente, competência absoluta das Varas das

Ementa:
RECURSOS OFICIAL DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – BENEFÍCIO FISCAL EM DESACORDO COM O ARTIGO 155, § 2o, XII, "G", DA CF/88 – REMISSÃO E ANISTIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS No 190/17 – PRETENSÃO À EXTINÇÃO DO REFERIDO DÉBITO FISCAL – POSSIBILIDADE 1. Preliminarmente, competência absoluta das Varas das Execuções Fiscais, limitada às cobranças tributárias e os respectivos embargos do devedor, não abrangendo os mandados de segurança. 2. No mérito, o Convênio ICMS no 190/17, prevê a remissão dos débitos tributários (constituídos ou não, decorrentes das isenções, incentivos e benefícios fiscais), relacionados ao ICMS, instituídos em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, XII, "g", da CF/88. 3. Condições para a remissão do débito tributário, relativo ao Programa BAHIAPLAST, mediante o procedimento previsto no referido Convênio, devidamente preenchidas. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.